Tribunal: TJDFT
Processo: 0000644-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO EM CONCURSO MATERIAL. CAUSA DIMINUIÇÃO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA REQUISITOS PEQUENO VALOR E PRIMARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DA PENA.